Tribunal: TJBA
Processo: 0001036-29.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001036-29.2016.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique/BA contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, homologou o reconhecimento tácito do pedido e julgou procedente a ação para condenar o município a regularizar o pagamento das remunerações de novembro e dezembro de 2016 e das gratificações natalinas de 2016 dos servidores da educação municipal, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta, em síntese: (i) perda superveniente do objeto, em razão do pagamento das verbas durante o trâmite processual; (ii) ausência de interesse processual; (iii) impossibilidade de condenação em honorários; e (iv) equívoco da sentença ao tratar o comunicado de pagamento como reconhecimento tácito do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento das verbas salariais e do décimo terceiro salário, realizado após a concessão de tutela de urgência e no curso do processo, configura perda superveniente do objeto da ação e enseja extinção sem resolução de mérito; (ii) saber se a conduta processual do Município configura reconhecimento tácito do pedido; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O APLB tem legitimidade ativa para propor a presente ação, na condição de substituto processual da categoria dos servidores da educação municipal, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 5º, inciso LXX, e art. 513, alínea "a", da CLT, sendo pacífico o entendimento do STF de que os sindicatos detêm ampla legitimidade para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria que representam.

4. O Município de Maiquinique, regularmente citado, permaneceu inerte, deixando de contestar a ação, o que implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. A condição de ente público não confere ao Município prerrogativa de contestar por negativa geral – benefício restrito à Defensoria Pública, ao advogado dativo e ao curador especial, na forma da lei.

5. O pagamento das verbas salariais, realizado após a concessão de tutela de urgência e em cumprimento à ordem judicial, não configura perda superveniente do objeto da ação. Ao contrário, revela o reconhecimento implícito da procedência do pedido, confirmando a situação de inadimplência preexistente. A perda do objeto somente se verificaria caso o adimplemento houvesse ocorrido espontaneamente, antes da intervenção judicial.

6. O salário e a gratificação natalina têm natureza alimentar, e o dever de sua quitação regular é garantia constitucional assegurada pelo art. 7º, inciso X, da CF/1988. O atraso reiterado no pagamento das remunerações dos servidores públicos viola os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente quando o ente municipal dispunha de repasses regulares do FPM e do FUNDEB.

7. São devidos honorários advocatícios. A procedência do pedido autoriza a condenação sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Ainda que se cogitasse de extinção por perda superveniente do objeto – o que não é o caso –, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responderia pelos ônus processuais, por força do princípio da causalidade, consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. O sindicato detém legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública em defesa dos direitos individuais homogêneos e coletivos dos integrantes da categoria que representa, independentemente de autorização dos substituídos, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988. 2. O pagamento de verbas salariais e do décimo terceiro salário de servidores públicos municipais realizado após a concessão de tutela de urgência, no curso do processo, não configura perda superveniente do objeto da ação, mas sim procedência do pedido com confirmação da tutela provisória. 3. O ente público que, regularmente citado, deixa de contestar a ação coletiva e, posteriormente, comunica o adimplemento sem impugnar especificamente os fatos da inicial, sujeita-se à aplicação dos efeitos da revelia e ao reconhecimento tácito do pedido autoral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X; 8º, III; 37, caput; 5º, LXX; CLT, art. 513, "a"; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10; 300; 341; 344; 487, III, "a"; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º e 18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001036-29.2016.8.05.0155; Apelante: Município de Maiquinique/BA; Apelado: APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia:

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão.

Salvador/BA,
24
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator